Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.

1. Consoante a jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, os bens das pessoas jurídicas são, como regra, penhoráveis, “cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação” (STJ, REsp 1757405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018).

2. Agravo de instrumento provido.